Tribunal: STF
Processo: HC 181840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alexandre Nassif, em favor de Ademir Camilo, contra decisão proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 562.150/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003, por ter sido flagrado na posse de 1 espingarda e 5 cartuchos, ambos calibre 32.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar. O pedido liminar foi indeferido, pendente julgamento de mérito. (eDOC 3) 
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu liminarmente o mandamus por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 5)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 562.150/PR.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na garantia da ordem publica e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista ostentar outras condenações definitivas, além de estar cumprindo pena em regime aberto quando foi detido.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem:
    “Sendo assim, quanto à prova da existência da infração penal e dos indícios de autoria, as peças de informações que instruem e que servem de base ao presente pedido, dão conta da prática delitiva, uma vez que as apurações realizadas até o momento evidenciam que o representado foi o autor do crime em questão, não deixando dúvidas, de modo que há elementos de convicção suficientes indicando a configuração de ambos os pressupostos supra indicados.
    No tocante à materialidade e autoria, manifestou o Ministério Público da seguinte maneira:
    “(...) os elementos contidos nos autos são mais do que suficientes à configuração da prova da existência do crime e indícios de autoria. Para tanto, destaque-se, além da situação de flagrância, os testemunhos do policial civil responsável pela prisão de ADEMIR CAMILO, e do genitor deste (movs. 1.5 e 1.7)”.
    Tem-se ainda, que investigado ostenta condenações transitadas em julgado, conforme se afere do Oráculo juntado em evento 8.1, restando preenchido, também, o requisito do art. 313, inciso II do Código de Processo Penal.
    Com relação ao fundado nos requisitos fumus libertatis do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos, a decretação da prisão preventiva do investigado é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública a fim de evitar a continuidade da prática delitiva.
    (…)
    III - Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva do investigado ADEMIR CAMILO, com o fim de garantir a ordem pública, bem como por se tratar de pessoa reincidente, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.
    Designo audiência de custódia para a presente data (30/01/2020), às 13:00 horas. Intime-se. Requisite-se.
    Expeça-se o competente mandado de prisão.
    Diligências necessárias. Ciência ao Ministério Público”. (eDOC 3)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente